Tribunal: TJSP
Processo: 0039594-12.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0039594-12.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RAFAEL DANTAS MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039594-12.2016.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 47.285
Apelação no 0039594-12.2016.8.26.0050
(Proc. no 325/2017 - 11a V. Crim. São Paulo)
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: RAFAEL DANTAS MOREIRA
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 116/121), acrescenta-se que foi
julgada improcedente a ação penal e absolvido Rafael Dantas Moreira, da
imputação de terem infringido o artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público recorreu, à fl. 128, por intermédio de seu
representante, Promotor de Justiça, que apresentou as razões do inconformismo,
às fls. 129/133, buscando a reforma da respeitável sentença, alegando que a
materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas. Requer, assim, a
condenação do apelado, nos exatos termos da denúncia.
O recurso fora contrariado, às fls. 149/151; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 185/189, opinou por seu provimento.
A Defesa do acusado não apresentou razões, requerendo a
desconsideração da apelação de fl. 144.
É o relatório.
2- A apelação interposta pelo Ministério Público há que ser
provida, como adiante se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039594-12.2016.8.26.0050 -Voto no
3
Com efeito, data venia do entendimento adotado pela Ilustre Juíza
que proferiu a sentença absolutória, ficou provado, suficientemente, que o
apelado cometeu o delito de roubo qualificado, tipificado no artigo 157, § 2°,
inciso I, do Código Penal. Rafael Dantas Moreira, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular, de
propriedade da vítima Nicoly de Oliveira Soares.
Interrogado, em juízo negou a prática delitiva, alegando que estava
sendo acusado injustamente e que estava preso por outro roubo, que também foi
forjado.
A vítima, sempre que ouvida, apresentou declarações seguras,
coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar dela (cf. fls.
08 e 23 e gravação em DVD). Destaca-se que ela o reconheceu, sem sombra de
dúvidas, como o ladravaz, tanto no distrito policial, como em juízo. Esclareceu
que, embora o recorrido estivesse com parte do rosto coberto pelo capacete,
conseguiu notar características específicas como “rosto gordinho e pinta”,
conforme se visualiza às fls. 11 e 115. Como é sabido, a palavra da vítima tem
subido valor em crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade. Não há
motivos para repudiar seus relatos, pois não se entrevê, no seu comportamento,
relatando os fatos de forma objetiva, nenhum propósito deliberado de acusá-lo,
leviana e injustamente.
O delegado Valter asseverou que a ofendida reconheceu o réu por
fotografias como o autor do roubo, sendo que ele estava com a viseira do
capacete levantada no momento do crime. Seu relato veio a fortalecer a prática
ilícita do apelado. E não há razão para se fazer restrições àquilo que foi dito
pelo agente público. Nesse ponto, a jurisprudência esclarece que, “como toda
testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber
e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da
lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do
depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039594-12.2016.8.26.0050 -Voto no
4
demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de
policial” (in RT 737/606) e, destarte, “como todo e qualquer testemunho, deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (in RT
730/569).
Em suma, não obstante o recorrido tenha negado a acusação,
os elementos de prova trazidos aos autos são, realmente, conclusivos e
convincentes, levando a certeza necessária da autoria e materialidade do
crime que lhe foi imputado. Portanto, a condenação era medida que se
impunha.
Esse também foi o entendimento da Ilustre Representante da
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, às fls. 185/189.
As penas do apelado, pelo crime definido no artigo 157, § 2°, inciso
I, do estatuto repressivo, devem ser fixadas, na primeira fase da dosimetria, no
mínimo legal, ou seja, quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na
segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. O crime de
roubo foi qualificado, de modo que admite o percentual de um terço (1/3),
finalizando-se em cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento
de treze (13) dias-multa. Fixa-se o regime prisional semiaberto para o início do
cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “b”, do estatuto
repressivo,
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial para
considerar Rafael Dantas Moreira como incurso no artigo 157, § 2°, inciso I,
do Código Penal e aplicar-lhe as penas de cinco (05) anos e quatro (04)
meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa e fixar o regime
carcerário inicial intermediário.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0039594-12.2016.8.26.0050 -Voto no
5